Tribunal: TJPA
Processo: 0810927-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810927-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

AGRAVADO: DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810927-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MENILLY LOSS GUERRA - PA14831-A, RODRIGO ALBUQUERQUE BOTELHO DA COSTA - PA19463-A, PAULO SERGIO WEYL ALBUQUERQUE COSTA - PA6146-A, JADER KAHWAGE DAVID - PA6503-A, PAULO HENRIQUE DA SILVA BRITO - PA25519-A

AGRAVADO: DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA - COOMIGASP objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Curionópolis, que indeferiu a tutela de reintegração de posse nos autos Proc. nº 0800366-19.2022.8.14.0301.

Nas razões recursais de ID 10533806, o agravante alega, em suma, que a agravada era presidente da COOMIGASP e foi destituída de sua função em janeiro de 2022. Informa que os novos diretores da cooperativa foram impedidos de entrar na sede pela recorrida e demais pessoas que a acompanhavam. Assim, foram lavrados boletins de ocorrência relatando os fatos (n° 00184/2022 e nº 00277/2022).

Sustenta que a agravada ocupa a sede da cooperativa indevidamente até o presente momento através de ameaças e agressões físicas. Dessa forma, a agravante requereu a concessão da tutela recursal a fim de que seja reintegrada na posse do imóvel.

Em análise preliminar, foi indeferia a tutela recursal, conforme decisão de ID 10936864.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a reintegração de posse à autora da ação, ora agravante.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

De início
, cabe dizer que, no presente caso, a discussão se trata apenas acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Caso o demandante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Ora, para que ocorra a reintegração de posse, faz-se necessário que a parte comprove que, no momento do esbulho, exercia de fato a posse do bem. Não basta para configurar a posse do imóvel a sua propriedade, posto que são institutos diferentes a posse e a propriedade.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de o autor ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que, conforme dito, são institutos distintos.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Em análise aos autos originários, constata-se que a agravante afirma que a agravada praticou esbulho ao não permitir a entrada dos integrantes da nova direção em razão de que fora destituída do cargo de presidente da cooperativa.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, o recorrente deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório, bem como provar a perda de sua posse, o que o agravante não conseguiu demonstrar no presente momento.

Com efeito, não estando efetivamente comprovada que a autora exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da recorrente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07352817220218070000 1420477, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dessa forma, não restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024